Tribunal: TJMT
Processo: 1001304-61.2021.8.11.0046
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-07
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001304-61.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[NIRALVA BATISTA DOS SANTOS - CPF: 850.889.001-04 (APELANTE), BRUNA CAVALCANTE DA SILVA SOARES - CPF: 704.537.211-68 (ADVOGADO), CARLA PRISCILA SANTOS DE PAULA - CPF: 027.526.301-07 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA. - CNPJ: 07.131.760/0001-87 (REPRESENTANTE), RODRIGO JACINTO SARAIVA SILVA - CPF: 072.028.054-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
- Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais – LITIGANCIA DE MÁ-FÉ – NÃO DEMOSNTRADA – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – MANTIDA – RECURSO PROVIDO.

Não vislumbro a ocorrência da litigância de má-fé pela recorrente, posto que antes de acionar judicialmente o recorrido, buscou obter resposta de forma extrajudicial, não obtendo êxito por inércia da própria instituição financeira.

“5. As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

(REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
NIRALVA BATISTA DOS SANTOS
em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 1001304-61.2021.8.11.0046 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001304-61.2021.8.11.0046 – proposta em face de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – julgou improcedente referida ação; revogou a concessão da Justiça gratuita à requerente e, por conseguinte, condenou-a ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Sintetizando a ação de origem a Apelante relatou:

“...a Recorrente informou que um consignado estava sendo descontado em sua conta sem que tivesse sido contratado, ao descobri-lo procurou o Banco no site consumidor.gov.br, mas não obteve respostas. A Acionante pleiteou a inversão do ônus da prova. Argumentou, também, serem altos os juros descontados. No contexto, anexou extrato bancário demonstrando que nenhum dinheiro foi depositado, juntou comprovante de diversos consignados e seguros que estavam sendo descontados, bem como colacionou comprovante de tentativa de resolução extrajudicial (consumidor.gov).”

Que liminarmente lhe foi deferida a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela para suspender o pagamento das parcelas.

“Na Contestação, a Financeira informou que o Consignado era, na realidade, uma portabilidade do empréstimo contratado com o banco SAFRA (apresenta um contrato assinado). Na oportunidade, nada disse sobre sua omissão de resposta no site consumidor.gov.br, em verdade, alegou ausência de pretensão resistida e pediu pela condenação por litigância de má-fé, bem como disse que seus juros não são abusivos, por fim, pleiteou perícia técnica contábil e o reconhecimento de conexão (1001596-46.2021.8.11.0046)”

“
Na Réplica, a Apelante explicou que apenas soube que o valor descontado era fruto de uma portabilidade naquele momento, antes não tinha como saber, uma vez que ao procurar o próprio banco ele não a informou. Ademais, conforme mostrou nos anexos à exordial, diversos consignados estava sendo descontados em sua conta, inclusive do banco Safra. Narrou suas tentativas de resolver o caso presencialmente e que vários dos outros contratos indevidos foram resolvidos com devolução do valor, o que a levou a crer que o do Banco Bradesco seria mais um deles. Assim, destacou que não havia litigância de má-fé e que quem deu causa à ação foi o próprio banco, em sua omissão. Salientou que desejava pagar o empréstimo que devia, mas negou ter feito uma portabilidade. Apresentou vários argumentos a colocar em xeque a veracidade do contrato, bem como sua assinatura, assim, solicitou perícia grafotécnica para confirmar sua tese. Concordou com a conexão apontada pelo Banco em Contestação.”

Porém, a sentença foi de improcedência, embargos de declaração opostos rejeitados.

Inicialmente sustenta a necessidade de se afastar a litigância de má-fé, sob o argumento de, quem deu causa ao ajuizamento da demanda foi o próprio banco recorrido, ao negar resolução extrajudicial, com sua conduta de não responder no site consumidor.gov.br.

Ressalta que após ter acionado o referido site, o banco pediu mais tempo para respostas quando o prazo estava para vencer.

Que a Solicitante esperou e, por não ter respostas, mandou mensagem na aba “interagir com o fornecedor” para recordá-lo, pois se esperasse mais, o site daria a demanda como resolvida e os descontos continuariam sendo feitos.

Destaca que Apelante é pessoa simples, idosa e semianalfabeta.

Ainda, que antes de ter tido ajuda para se valer da ferramenta consumidor.gov.br, a Autora procurou o Sr. Fernando, com quem fez o único empréstimo que ela de fato reconhece como contratado, que o mesmo não soube informar sobre os demais consignados em sua conta, mas forneceu a ela cópia do contrato que fizeram.

Que procurou a unidade de atendimento do Bradesco em Nova Lacerda/MT, porém nada souberam informar, uma vez que sistema interno era limitado.

Assim, que pediu a inversão do ônus da prova, destacando a dificuldade que a Autora possui em obter informações, haja vista ser semialfabetizada, idosa e ainda mora em uma região pequena, em que mesmo as pessoas que, em tese, dariam apoio, possuem recursos limitados e não conseguiram ajudar.

Que foi graças a ferramenta consumidor.gov,br e ao serviço de e-mail, foi possível cancelar a maioria dos consignados e seguros, tendo sido resolvidos, inclusive, com devolução de valores.

Assim, não há que se falar em má-fé, pois houve esgotamento das ferramentas disponíveis, que não se deve comparar ações irresponsáveis ajuizadas em massa com o exercício regular de um direito de busca pela jurisdição, sob pena de insanável injustiça.

Que outras circunstâncias semelhantes com outras financeiras situação foi resolvida sem precisar do Judiciário. A “Justiça” somente foi demandada porque o Banco Recorrido não fez nenhuma questão de colaborar.

Que a omissão do banco fez a Requerente pensar que, assim como as demais financeiras/seguradoras, o valor que estavam descontando era indevido e era fruto de um consignado.

Tal fato ficou ainda mais crível quando, menos de um mês após o ajuizamento desta ação judicial, um novo consignado desta mesma financeira foi supostamente contratado.

Afirma que a prova cabal de que não houve má-fé é que a Autora não sabia que o valor descontado era fruto de portabilidade, para tanto, alega que no dia do ajuizamento dessa Ação, ou seja, dia 20/04/2021, a Apelante ajuizava ação também em desfavor do banco Safra procurando entender o porquê do empréstimo que realmente contratou ter sumido e o porquê de dois novos empréstimos terem surgido em seu lugar (1001303- 76.2021.8.11.0046).

Somente nessa época houve a ciência de que o contrato que a Apelante reconhecia já não mais existia e que os outros dois que estavam sendo descontados eram independentes. Houve acordo quanto aos dois contratos, bem como devolução de valores.

Noutro giro, ainda em Réplica, a Apelante já esclareceu que desejava pagar, o problema é que desejava pagar ao Banco com quem fez o empréstimo, pois não reconheceu a portabilidade, menos ainda sua assinatura.

Destaca que em nenhum momento solicitou nulidade do contrato por sua condição pessoal. O pleito resume-se à alegação de existência de fraude na assinatura, ausência de portabilidade e juros altos. Todavia, reconhece o contrato originário, tanto é que o anexa em Réplica.

Que a sentença diz que a autora solicita nulidade por ser semianalfabeta, mas que o contrato firmado é válido desde que obedecidos os requisitos legais, oportunidade em que cita a subscrição por duas testemunhas e ainda, julgado do STJ.

Todavia, que o contrato que o banco juntou sequer tem assinatura das testemunhas.

Assim, que a litigância de má-fé foi retirada de um modelo que sequer se aplica ao caso.

Defende a ilegalidade da revogação da justiça gratuita por suposta má-fé.

Para tanto, alega que a revogação é contrária à lei e à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ. Isso porque, a Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) considerou não ser possível decretar a perda do benefício da gratuidade de Justiça como sanção por litigância de má-fé. Para o colegiado, as penalidades aplicáveis pela má-fé processual são aquelas taxativamente previstas na legislação, não se admitindo interpretação extensiva.

Destaca que muito embora a Apelante não tenha reconhecido a portabilidade, o consignado originário é devido e ela o reconheceu a todo tempo. Nesse sentido, ainda que houvesse perícia confirmando que não assinou o contrato de portabilidade objeto desta demanda, o resultado seria semelhante, pois ainda o pagaria. Nessa linha de pensamento, o acordo de pagamento proposto pela Requerida foi aceito e adimplido, portanto, houve a quitação do empréstimo.

Requer que seja conhecido e provido o presente recurso de apelação, em seu efeito suspensivo, para reformar a sentença, com o objetivo de: 1) afastar a litigância de má-fé, exaustivamente provada como inexistente, uma vez que a sentença fundamentou a condenação em fatos que não dizem respeito ao presente caso e deixou de analisar o contexto real do processo; 2) restabelecer o benefício da gratuidade de justiça, que foi revogado sob o argumento de litigância de má-fé, contudo não houve alteração na situação econômica da autora e o fundamento usado é contrário ao entendimento firmado pelo E. STJ (REsp n. 1.989.076/MT).

Contrarrazões (id.n.º 171435926).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação interposto por NIRALVA BATISTA DOS SANTOS em face de sentença prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Comodoro, que nos autos n.º 1001304-61.2021.8.11.0046 – Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais n.º 1001304-61.2021.8.11.0046 – proposta em face de BP PROMOTORA DE VENDAS LTDA – julgou improcedente referida ação; revogou a concessão da Justiça gratuita ao requerente e, por conseguinte, condenou ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios para parte adversa, que fixo em 10% sobre o valor atribuído a causa.

Cinge-se a controvérsia em analisar a existência de má fé da parte autora, bem como, se possível, a revogação da gratuidade de justiça ante à litigância de má-fé.

Em detida análise dos autos, em que pesem as ponderações do magistrado “a quo”, não se vislumbra a conduta da agravante inserida em nenhuma das hipóteses que configuram a litigância de má-fé.

Como sabido tem-se que tal penalidade apenas incide quando a parte pratica as condutas constantes do art. 80, do Código de Processo Civil; agindo, comprovadamente, com dolo ou culpa em sentido processual.

Neste sentido, Humberto Theodoro Júnior dispõe que, “para fins do art. 17, é preciso que o litigante adote intencionalmente conduta maliciosa e desleal (Código de Processo Civil Anotado, p.13)

Ademais, “na litigância temerária a má-fé não se presume, mas exige prova satisfatória, não só de sua existência, mas da caracterização do dano processual a que a condenação consignada na lei visa compensar”(Recurso Especial n.76.234-RS, rel. Min. Demócrito Reinaldo, DJU 30.06.97, p.30.890).

Neste sentido, não vislumbro a ocorrência da litigância de má-fé pela recorrente, posto que antes de acionar judicialmente o recorrido, buscou obter resposta de forma extrajudicial, não obtendo êxito por inércia da própria instituição financeira.

Ademais, o que se extrai dos autos é que a autora não nega a existência do contrato pactuado junto ao Banco Safra, nega apenas que tenha requerido a portabilidade, não reconhecendo inclusive, a assinatura aposta no documento (Termo de Requisição para Portabilidade de Crédito) id.n.171435903 – pág.38; requerendo, inclusive, em sua impugnação perícia grafotécnica, que não foi deferida pelo juízo por entender que: “... inexistem dúvidas sobre a transação entabulada entre as partes, vez que os elementos dos autos são suficientes para persuadir racionalmente o livre convencimento deste Juízo, fato que reputou comprovado pelo banco a contratação com a consumidora embargante, razão pela qual restou desnecessário a produção da perícia grafotécnica.”

Da referida decisão não houve, e nenhum momento alegação de cerceamento de defesa.

Assim, entendo que a Apelante não se desincumbiu, conforme estabelece o art. 373, I, DO CPC, de comprovar que a assinatura no referido termo não era sua.

Porém, mesmo que Apelante não tenha se desincumbido do ônus de comprovar que assinatura aposta no “Termo de Requisição para Portabilidade de Crédito” id.n.171435903 – pág.38, não entendo pela aplicação da condenação por litigância de má-fé à parte autora, uma vez que a conduta praticada pela recorrente não se enquadra entre aquelas previstas o rol estabelecido no art. 80 do CPC.

Assim, da análise dos autos, não restou evidenciada a ocorrência de litigância de má-fé pela recorrente, uma vez que, antes de propositura da ação em comento, a parte autora tentou resolver por meio site (consumidor.gov), e a propositura da demanda se deu por ausência de resposta da instituição financeira, devendo, portanto, ser reformada a decisão agravada.

No que tange a gratuidade de justiça, mesmo que fosse o caso de manutenção da condenação da Apelante em litigância de má-fé, o Superior Tribunal de Justiça, já entendeu não ser possível decretar a perda do referido benefício como sanção por litigância de má-fé.

Sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284/STF. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. PARTE BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO. DESCABIMENTO.

1. Ação ajuizada em 31/07/2019, do qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/12/2021 e concluso ao gabinete em 25/03/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se a) houve negativa de prestação jurisdicional; b) deve ser afastada a aplicação de multa por litigância de má-fé e c) o reconhecimento de que a parte beneficiária da gratuidade de justiça agiu contrariamente à boa-fé implica a revogação do benefício.

3. Não se pode conhecer do recurso especial quanto à alegada violação ao art. 1.022 do CPC, pois as alegações que o fundamentam são genéricas, sem discriminação específica e inteligível do que efetivamente se revelaria omisso, contraditório ou obscuro. Incide, no caso, por analogia, a Súmula 284/STF.

4. Na espécie, é inviável a análise acerca da caracterização da litigância de má-fé, em razão do óbice veiculado pela Súmula 7/STJ.

5.
As sanções aplicáveis ao litigante de má-fé são aquelas taxativamente previstas pelo legislador, não comportando interpretação extensiva. Assim, apesar de reprovável, a conduta desleal, ímproba, de uma parte beneficiária da assistência judiciária gratuita não acarreta, por si só, a revogação do benefício, atraindo, tão somente, a incidência das penas expressamente cominadas no texto legal.

6. A revogação do benefício - importante instrumento de concretização do acesso à justiça - pressupõe prova da inexistência ou do desaparecimento da incapacidade econômica, não estando atrelada à eventual conduta improba da parte no processo.

7. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido.

(REsp n. 1.989.076/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 19/5/2022.) Destaquei.

Isto posto, DOU PROVIMENTO ao recurso para afastar a aplicação da litigância de má-fé e consequentemente mantenho a gratuidade de justiça em favor da Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2023